Tribunal: TJMT
Processo: 1055628-34.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055628-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[DAL MORA & CIA LTDA - CNPJ: 20.891.846/0001-76 (RECORRENTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO SANTOS DE SOUSA - CPF: 633.653.763-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no 1055628-34.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: DAL MORA & CIA LTDA – EPP.

Recorrido: MARCOS ADRIANO SANTOS DE SOUSA.

Data do Julgamento virtual: 17 a 20/03/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. LEGITIMIDADE ATIVA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão da ausência de certidões negativas de débitos fiscais da empresa exequente. A recorrente sustenta sua legitimidade para propor a ação no Juizado Especial por ser empresa de pequeno porte e optante do Simples Nacional, conforme previsão das Leis no 9.099/1995 e Complementar no 123/2006, pleiteando a reforma da decisão para o regular processamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se microempresas e empresas de pequeno porte têm legitimidade para ajuizar ações nos Juizados Especiais independentemente de sua opção tributária; e (ii) estabelecer se é legítima a exigência de certidões negativas de débitos fiscais como condição para o ajuizamento da ação executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 9.099/1995, em seu artigo 8o, §1o, combinado com o artigo 74 da Lei Complementar no 123/2006, garante a legitimidade de microempresas e empresas de pequeno porte para ajuizarem ações nos Juizados Especiais, sem qualquer restrição quanto ao regime tributário adotado.

A exigência de certidões negativas de débitos fiscais como condição para o ajuizamento da ação não encontra amparo legal e configura indevida restrição ao acesso à Justiça, contrariando o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.

O objetivo dos Juizados Especiais, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 9.099/1995, é proporcionar um processo célere, informal e acessível, sendo indevida a imposição de requisitos não previstos em lei para o exercício do direito de ação.

A jurisprudência dos Tribunais confirma que microempresas e empresas de pequeno porte podem propor ações nos Juizados Especiais, sem a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Microempresas e empresas de pequeno porte têm legitimidade ativa para ajuizar ações nos Juizados Especiais, independentemente do regime tributário adotado.

A exigência de certidões negativas de débitos fiscais como condição para o ajuizamento de ação nos Juizados Especiais não tem previsão legal e restringe indevidamente o direito de acesso à Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; Lei no 9.099/1995, arts. 2o e 8o, §1o; Lei Complementar no 123/2006, art. 74.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, RI no 1001078-66.2020.8.26.0210, Rel. Hermano Flávio Montanini de Castro, j. 28.01.2021; TJ-SP, RI no 1003403-56.2020.8.26.0099, Rel. Leonardo Manso Vicentin, j. 23.02.2021; TJ-SP, RI no 1022757-52.2023.8.26.0361, Rel. Léa Maria Barreiros Duarte, j. 20.03.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

O Juízo a quo julgou indeferiu a petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC.

Transcrevo trecho da sentença:

“Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em que a parte autora, DAL MORA & CIA LTDA, intimada para emendar a inicial, juntando aos autos certidões negativas que comprovem a regularidade fiscal da empresa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, se manifesta no sentido de que é uma empresa de pequeno porte, e que entende que a lei é “absolutamente clara ao dispor e reafirmar que as microempresas e empresas de pequeno porte possuem legitimidade ativa para postularem pelo rito do juizado especial”.

Ocorre que a questão em comento não se resolve por uma simples análise de enquadramento tributário, porque a meu juízo, a finalidade da facilitação do acesso ao sistema definido na Lei n. 9.099/95 é bem diversa de simplesmente uma questão financeira.

Vale dizer: a pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as micro e pequenas empresas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para isso.

O caso em questão ilustra claramente isso tendo em vista que somente nessa primeira semana de outubro de 2024, 23 (vinte e três) ações interpostas pela DAL MORA & CIA LTDA aguardam despacho inicial e, isso, considerando apenas os processos pares de competência deste Juiz Titular 2:

· 1061582-61.2024.8.11.0001

· 1070144-59.2024.8.11.0001

· 1070148-96.2024.8.11.0001

· 1070150-66.2024.8.11.0001

· 1070156-73.2024.8.11.0001

· 1070166-20.2024.8.11.0001

· 1061594-75.2024.8.11.0001

· 1060264-43.2024.8.11.0001

· 1060228-98.2024.8.11.0001

· 1059782-95.2024.8.11.0001

· 1062024-27.2024.8.11.0001

· 1060658-50.2024.8.11.0001

· 1061178-10.2024.8.11.0001

· 1060662-87,2024,8,11,0001

· 1061184-17.2024.8.11.0001

· 1061186-84.2024.8.11.0001

· 1061190-24.2024.8.11.0001

· 1066952-21.2024.8.11.0001

· 1058902-06.2024.8.11.0001

· 1066960-95.2024.8.11.0001

· 1066964-35.2024.8.11.0001

· 1059558-60.2024.8.11.0001

· 1059750-90.2024.8.11.0001

Se formos além, para analisar as ações de execução propostas pela parte autora, nos 03 (três) gabinetes do Núcleo de Justiça Digital, apenas nos 03 (três) últimos meses, consoante busca realizada no PJe, é possível identificar 440 (quatrocentos e quarenta) processos!

O que é sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que se valendo de sua qualificação tributaria inicial, abusa claramente do direito de propor ações executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características e exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC ́s.

Em outros dizeres, observando os princípios da simplicidade, celeridade e outros, que regem os processos em trâmite nos Juizados Especiais, bem como para efeito de evitar o desvirtuamento das funções deste órgão, em prejuízo de toda a coletividade, a atuação das Micro empresas e das Empresas de Pequeno Porte DEVE observar a necessidade de juntar o documento fiscal que aparelha a pretensão, demonstrando que aquele ato está coberto pela tributação simplificada, enfim, é preciso que o uso do sistema seja racional e adequado à finalidade legal sem que isso sirva a empresários que simplesmente queiram executar dívidas de seus comércios sem pagar nada, litigando gratuitamente, sem riscos e sem consequências.”

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

A recorrente alega possuir legitimidade ativa para litigar no Juizado Especial, pois é optante do Simples Nacional e enquadrada como empresa de pequeno porte, conforme previsto nas Leis no 9.099/1995 e Complementar no 123/2006.

Sustenta que o art. 8o, §1o, da Lei no 9.099/1995, combinado com o art. 74 da Lei Complementar no 123/2006, assegura o direito de microempresas e empresas de pequeno porte de utilizarem o rito sumaríssimo. Argumenta ainda que a opção pelo Simples Nacional não afeta a legitimidade ativa, pois se trata de uma forma de tributação, sem impacto na personalidade jurídica da empresa.

Inicialmente, a Lei no 9.099/1995 proibia a participação de pessoas jurídicas nos Juizados Especiais. No entanto, essa restrição foi progressivamente revogada e modificada pelas Leis no 9.841/1999, no 12.126/2009 e Complementar no 147/2014, que autorizaram microempresas e empresas de pequeno porte a ajuizarem ações nesse âmbito.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, XXXV, garante que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Nesse sentido, condicionar o acesso ao Juizado Especial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais fere o direito fundamental de acesso à Justiça e impõe exigência não prevista em lei.

O objetivo dos Juizados Especiais, conforme o art. 2o da Lei no 9.099/1995, é garantir um procedimento célere, informal e acessível. A interpretação restritiva adotada na sentença recorrida contraria esses princípios e impõe obstáculo indevido ao acesso da recorrente ao Juizado.

Por fim, a jurisprudência consolidada confirma que microempresas e empresas de pequeno porte têm legitimidade para propor ações nos Juizados Especiais.

Nesse sentido, verbis:

“Recurso inominado - Ação de cobrança ajuizada por pessoa jurídica enquadrada como Empresa de Pequeno Porte – Capacidade para litigar no Juizado Especial Cível, conforme art. 8o, § 1o, da Lei no 9.099/95, independentemente de não ser optante do Simples Nacional – Recurso desprovido.” (TJ-SP - RI: 10010786620208260210 SP 1001078-66.2020.8.26.0210, Relator: Hermano Flávio Montanini de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 28/01/2021).

“Recurso inominado. Legitimidade ativa de microempresa ou empresa de pequeno porte para propor ações nos juizados especiais. Possibilidade. Lei Complementar no 123/2006. Tese firmada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJ-SP - RI: 10034035620208260099 SP 1003403-56.2020.8.26.0099, Relator: Leonardo Manso Vicentin, Data de Julgamento: 23/02/2021, 2a Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 23/02/2021).

“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AJUIZADA POR EPP. COMPETÊNCIA DO JEC.

1. Autora é Empresa de Pequeno Porte (EPP). De acordo com o PUIL no 0000051-51.2017.8.26.9011, "as sociedades empresárias de micro e pequeno porte, descritas no artigo 74 da lei complementar 123/2006 e atual lei complementar 155/2016, são partes legítimas para figurarem no polo ativo das ações em sistema de juizados especiais".

2. O fato de a autora ser pessoa jurídica qualificada como Sociedade Limitada Unipessoal não afasta a possibilidade de que ela ajuíze ação perante o JEC se o art. 8o, 1§o, II, da Lei no 9.099/95 não fez esta ressalva. Neste sentido, o Acórdão proferido no PUIL declarou expressamente que "não há qualquer distinção entre a pessoa jurídica e a do empresário nas empresas de pequeno porte. Descabe ao aplicador da lei fazer qualquer restrição onde não haja embasamento legislativo."

3. É obrigatória a observância ao que foi decidido pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, em virtude do disposto nos arts. 926 e 927 do CPC.

4. Sentença reformada para afastar a declaração de incompetência do JEC e determinar o regular processamento do feito. Recurso provido. “ (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1022757-52.2023.8.26.0361 Mogi das Cruzes, Relator: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 20/03/2024, 2a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/03/2024).

No mesmo sentido entende as Turmas Recursais de Mato Grosso, verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. LEGITIMIDADE ATIVA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ACESSO À JUSTIÇA. CONDICIONAMENTO À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS. INDEVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela exequente, empresa de pequeno porte optante do simples nacional, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que não apresentou certidões negativas de débitos fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa das microempresas e empresas de pequeno porte para litigar nos Juizados Especiais, independentemente de serem optantes do Simples Nacional; e (ii) definir se o acesso ao Juizado Especial pode ser condicionado à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 8o, § 1o, da Lei no 9.099/1995, combinado com o art. 74 da Lei Complementar no 123/2006, confere às microempresas e às empresas de pequeno porte legitimidade ativa para utilizar o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, sem que a condição de optante do Simples Nacional afete essa prerrogativa, uma vez que tal regime é apenas uma modalidade de tributação.

4. O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal garante o direito fundamental de acesso à Justiça, não podem ser criados requisitos adicionais, como a exigência de certidões negativas de débitos fiscais, para o processamento de ações nos Juizados Especiais, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5. Os Juizados Especiais têm por objetivo assegurar celeridade e simplicidade na resolução de conflitos, nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/1995. A interpretação restritiva adotada pela sentença recorrida compromete esses princípios e impõe ônus não previsto no ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido. Determinado o regular prosseguimento da execução, sem exigência de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais.”(N.U 1060228-98.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

“RECURSO INOMINADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR SUPOSTA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA – DOCUMENTAÇÃO JUNTADA QUE DEMONSTRA O ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DA DEMANDANTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por DAL MORA & CIA LTDA - EPP contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que indeferiu a petição inicial da ação de execução de título extrajudicial em face de ARNALDO PIRES MOREIRA NETO, em razão da ausência de comprovação documental idônea que atestasse a qualificação tributária e a regularidade da empresa recorrente para litigar perante os Juizados Especiais.

2. A recorrente apresentou, junto à inicial, documentos que incluem o Certificado de Opção pelo Simples Nacional, emitido pela Receita Federal, e seu comprovante de inscrição no CNPJ (id. 165539630), onde consta sua qualificação como empresa de pequeno porte.

3. Tais documentos, ao meu ver, atendem suficientemente à exigência de comprovação da qualificação tributária da demandante, especialmente considerando a presunção de veracidade e regularidade das informações constantes de documentos oficiais.

4. Ademais, a Lei Complementar no 123/2006, em seu art. 3o, define que empresas enquadradas como microempresas e empresas de pequeno porte, conforme seu faturamento anual, têm direito ao tratamento diferenciado e simplificado, o que inclui o acesso aos Juizados Especiais, nos termos do art. 8o da Lei no 9.099/1995.

5. O Enunciado 135 do FONAJE, embora exija documentação que comprove o enquadramento tributário atualizado, não exclui a suficiência de certidões como as apresentadas pela recorrente. A análise do caso concreto demonstra que os documentos são idôneos para demonstrar o enquadramento da empresa e permitir o processamento da demanda.

6. Portanto, entendo que a decisão de indeferimento da inicial deve ser reformada, determinando-se o regular prosseguimento do feito, com o processamento da ação no Juizado Especial, nos termos da legislação aplicável.

7. Diante do exposto, monocraticamente, conheço do recurso interposto e dou-lhe provimento, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito no Juizado Especial.

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/95.” (N.U 1056622-62.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 03/12/2024).

A legislação não exige a apresentação de certidões negativas para que microempresas ou empresas de pequeno porte ajuízem ações no Juizado Especial, tampouco impõe limitação quanto à quantidade de ações que podem ser propostas.

Diante do exposto, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento da execução, sem a exigência de certidões negativas de débitos fiscais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025